Tribunal: TJMT
Processo: 1001791-34.2021.8.11.0045
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001791-34.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[TIAGO SENA SANTOS - CPF: 056.458.341-35 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIVAN LEITE DE JESUS - CPF: 016.554.541-02 (ASSISTENTE), DIEGO JOSE DE ARAUJO - CPF: 044.859.621-05 (ASSISTENTE), PEDRO HONORIO DOS SANTOS PAIVA - CPF: 049.953.081-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART.
308,
DA LEI N. 9.503/97. EXIBIÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE PERÍCIA EM MANOBRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR, NÃO AUTORIZADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE, GERANDO SITUAÇÃO DE RISCO À INCOLUMIDADE PÚBLICA OU PRIVADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO À INCOLUMIDADE PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pela 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT), que condenou o apelante pelos crimes previstos nos arts. 306 e 308, c/c art. 298, III, todos da Lei n. 9.503/1997, em razão da condução de motocicleta sem habilitação, sob influência de álcool e realizando manobras perigosas em via pública. A defesa postula a absolvição quanto ao delito do art. 308 do CTB, sob o fundamento de ausência de provas quanto à existência de risco concreto à incolumidade pública.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo delito previsto no art. 308 do CTB, especialmente quanto à comprovação da exibição de manobra não autorizada em contexto gerador de risco real à segurança pública.

III. Razões de decidir:

1. O delito previsto no art. 308 do CTB exige demonstração de perigo concreto à incolumidade pública, sendo prescindível a ocorrência de lesão efetiva, bastando a comprovação de exposição real a risco, ainda que não direcionado a pessoas determinadas.

2. O conjunto probatório constante dos autos – auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo da Resolução CONTRAN 432, além de depoimento judicial de policial militar – é harmônico e convergente no sentido de que o apelante, visivelmente alcoolizado e sem CNH, realizava manobras perigosas (“empinava” motocicleta) em via pública movimentada, em horário noturno.

3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos de prova, são idôneos para fundamentar a condenação.

4. A alteração promovida pela Lei n. 13.546/2017 no art. 308 do CTB conferiu maior clareza à tipificação da conduta, ao substituir “potencial de dano” por “situação de risco”, reafirmando a exigência de risco real à incolumidade pública, independentemente da ocorrência de dano efetivo.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O pedido de absolvição por ausência de perigo concreto deve ser rejeitado quando comprovada a prática de manobra perigosa em local público, por condutor alcoolizado e sem habilitação, circunstâncias que demonstram risco real à incolumidade pública. 2. Os depoimentos dos policiais, quando convergentes e em harmonia com demais provas dos autos, são suficientes para fundamentar condenação penal”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 306, 308 e 298, III, da Lei n. 9.503/1997 (CTB); Enunciado n. 8 da TCCR/TJMT.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/2024; TJMT, N.U 1005649-10.2020.8.11.0045, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 18/06/2025; TJMT, N.U 1003251-25.2022.8.11.0044, Jones Gattass Dias, Terceira Câmara Criminal, j. em 30/05/2025; TJMT, N.U 1019892-85.2020.8.11.0003, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Vice-Presidência, j. em 18/12/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TIAGO SENA SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT), que julgou procedentes os pedidos da exordial acusatória condenando-o pelos crimes descritos nos
artigos 306 e 308 da Lei n. 9.503/1997 c.c. artigo 298, inciso III do mesmo Código
, à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial aberto, além de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa (Id. 294141352).

Irresignada, a defesa pleiteia a absolvição do apelante quanto ao crime previsto no artigo 308 da Lei n. 9.503/1997 c.c. artigo 298, inciso III do mesmo código, em atenção ao
princípio in dubio pro reo
(Id. 294141360).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 294141362).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifesta-se pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 296362879).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Conforme consignado em relatório, o apelante pugna tão somente pela sua absolvição em relação ao delito de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente (art. 308, Lei n. 9.503/97), sob a alegação de insuficiência de provas, notadamente quanto à demonstração do risco à incolumidade pública exigido pelo tipo penal.

Entretanto,
razão não lhe assiste
.

Conforme descrito na peça acusatória, os fatos ocorreram no dia 06 de dezembro de 2019, por volta das 21h10min, na Avenida Rio Grande do Sul, bairro Centro, nesta cidade de Lucas do Rio Verde/MT, ocasião em que o acusado conduzia motocicleta Honda CG 150 Job, cor branca, sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, tendo ainda praticado manobras perigosas em via pública, consistentes em "empinar" o veículo em local de grande circulação de pessoas e outros automóveis, expondo a risco a incolumidade pública.

O crime previsto no art.
308
, do
CTB
, é de perigo concreto e caracteriza-se quando o agente participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada.

A materialidade foi devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 294140964 – p. 06), boletim de ocorrência (Id. 294140964 – p. 26-28), questionário referente Resolução 432 do CONTRAN (Id. 294140964 – p.30-32); auto de apreensão (Id. 294140964 – p. 34); termo de entrega (Id. 294140964 – p. 43), todos harmônicos entre si, reforçando a coerência e verossimilhança dos fatos narrados.

Ademais, verifica-se dos autos que as manobras perigosas foram praticadas em local movimentado, o que, por si só, demonstra o perigo à coletividade, sendo prescindível a ocorrência de resultado danoso.

Conforme se extrai do conjunto probatório, especialmente do depoimento do policial militar
DIEGO JOSÉ DE ARAÚJO
, colhido em juízo, o acusado foi flagrado realizando manobras perigosas, consistentes em "empinar" motocicleta na via pública, em local de grande circulação de pessoas e veículos, conforme se verifica:

Promotor
: Essa é uma ação penal contra o Thiago Sina Santos por um fato que ocorreu no dia 6 de dezembro de 2019, por volta das 21:10, na Avenida Rio Grande do Sul, centro, em frente à lotérica aqui em Lucas Rio Verde. Consta que o denunciado Thiago, ele conduziu a motocicleta da marca Honda, modelo CG150, de cor branca, com capacidade psicomotora alterada em razão da eh, de álcool. e ainda sem possuir carteira de habilitação. E consta também que ele conduziu sem possuir a carteira de habilitação, gerando risco a incolumidade pública, já que ele estava eh empinando a motocicleta na via pública. Gostaria que o senhor contasse pra gente que o senhor se recorda desta ocorrência?

Testemunha
: Eh, devido ao tempo, eu me recordo que nós avistamos o mesmo nessa avenida. Ele estava fazendo manobras aí pela via quando foi a ordem feita a ordem de parada aí pelo mesmo. Aí abordamos ele e conduzimos o mesmo aí para delegacia.

Promotor
: O senhor se recorda se ele estava embriagado ou não? Qual que era o estado dele? Como que ele estava?

Testemunha
: Ele mesmo relatou que teria tomado aí bebida alcoólica. Eh, como é que eu posso dizer? Ele estava visível que ele teria ingerido álcool, né? Porém, não posso afirmar pro senhor se ele estaria totalmente embriagado.

Promotor
: Mas ele tinha alteração de comportamento?

Testemunha
: De voz de comportamento, olhos vermelhos, né? Eh, bastantes sinais aí de quem teria ingerido bebida alcoólica. Agitação. (...) (Id. 294140997).

É pertinente mencionar que na esteira do entendimento da Corte Superior,
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no AREsp n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/2024, DJe de 19/04/2024).

Ademais, o
Enunciado n. 8
, da TCCR/TJMT é no sentido de que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

A propósito, perfilhando esse entendimento:

3. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, relataram a visualização direta do apelante praticando manobras perigosas em local com circulação de pessoas, corroborando o boletim de ocorrência e o termo circunstanciado.

(...).

5. A alegação de ausência de provas ou risco foi refutada pelo conjunto probatório, notadamente pelos relatos harmônicos e convergentes das testemunhas policiais. (...) (N.U 1003251-25.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/
2025
).

No caso em apreço, a conduta foi presenciada em contexto de ronda ostensiva, oportunidade em que os agentes observaram a exibição de perícia sem qualquer autorização da autoridade competente. Importa destacar que o mesmo policial ressaltou o visível estado de embriaguez do apelante, corroborado pelos sinais clássicos constatados no Questionário da Resolução 432 do CONTRAN (Id. 294140964 – p. 30-32).

Consigno que o caso em questão ocorreu já sob a vigência da modificação introduzida no artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro, que substituiu a expressão "dano potencial" por "situação de risco", conferindo maior clareza quanto à natureza do tipo penal, o qual passou a ter sua tipicidade afirmada a partir de um perigo real e concreto, ainda que não dirigido a pessoas determinadas.

Essa alteração legislativa reforça o entendimento de que não se exige resultado lesivo, bastando a constatação de risco efetivo à coletividade no trânsito,

Sobre o tema, o c. STJ possui entendimento de que,
para a tipificação do delito previsto no art. 308 do CTB, não se exige que a conduta resulte em risco efetivo para a incolumidade de pessoas determinadas, mas apenas que tenha gerado perigo abstrato à segurança coletiva no trânsito
(STJ, AgRg no REsp n. 1.852.303/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma- 28.2.2020).

Nesse sentido:

2. Os depoimentos coerentes dos agentes policiais, em ambas as fases de persecução penal, corroborados pela confissão em sede judicial, são suficientes para demonstrar que o apelado realizou manobra perigosa [“empinou a motocicleta”], em local público, gerando perigo de dano.

3. “[...] para a tipificação do delito previsto no art. 308 do CTB, não se exige que a conduta resulte em risco efetivo para a incolumidade de pessoas determinadas, mas apenas que tenha gerado perigo abstrato à segurança coletiva no trânsito”.

(...).

2. Para a configuração do art. 308 do CTB, basta a exposição abstrata da segurança viária a risco, não sendo necessário o perigo concreto a pessoas determinadas. (...) (TJMT, N.U 1005649-10.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/
2025
).

Impõe-se manter a condenação do apelante por autoria dos delitos de Exibicionismo em veículo automotor (art. 308, CTB) e Direção perigosa sem habilitação (art. 309, CTB) se comprovadas de forma idônea, a materialidade desses crimes e sua autoria, mediante robusto acervo probatório que contemple, verbi gratia, depoimentos das testemunhas, em ambas as fases da persecução penal, relatando terem avistado o apelante
, que não possui habilitação,
realizando manobras perigosas em via pública
, vindo a colidir com um veículo parado. A propósito, deve ser reconhecida a tipicidade da conduta prevista no art. 309 do CTB se o agente, ao conduzir uma motocicleta em via pública, realiza manobras perigosas, expondo a risco a própria integridade física e de terceiras pessoas, vindo a colidir com veículo automotor. (...) (N.U 1019892-85.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Além disso, como bem assentado na sentença, o acusado estava em visível estado de embriaguez alcoólica e sequer possuía CNH, agravantes que apenas reforçam a periculosidade da conduta e a exposição a risco real à incolumidade pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Tiago Sena Santos
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025